Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ARTIGO 1o, INCISO V, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a ordem tributária são punidos exclusivamente a título doloso, consistente na vontade livre e consciente de praticar as condutas previstas nos incisos I a V ou no parágrafo único do artigo 1o da Lei no 8.137/1990, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, para a configuração do crime previsto no artigo 1o da Lei no 8.137/1990, é necessário demonstrar que o agente utilizou meio fraudulento para suprimir ou reduzir o tributo devido.
2. Na espécie, o inadimplemento da obrigação tributária configurou mero ilícito fiscal, cabendo ao Distrito Federal promover a cobrança de eventuais créditos pela via administrativa ou judicial. Ademais, o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo não importa em desconstituição dos Autos de Infração anteriormente lavrados, tendo em vista que nem todo ilícito tributário é considerado crime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição dos recorridos das sanções do artigo 1o, inciso V, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, na forma do artigo 71, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.